Tribunal: TJSP
Processo: 1006831-09.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Ação de declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo da ré. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Relação de consumo. Instituições financeiras que integram o mesmo grupo econômico. Teoria da aparência. Precedente do STJ. Mérito. Extrato que faz prova de que a autor teve o nome negativado. Réu que não comprovou a origem

Ementa:
Ação de declaratória de inexigibilidade de débito c.c. pedido de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Apelo da ré. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Relação de consumo. Instituições financeiras que integram o mesmo grupo econômico. Teoria da aparência. Precedente do STJ. Mérito. Extrato que faz prova de que a autor teve o nome negativado. Réu que não comprovou a origem do débito e não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, como determina o art. 373, II, do CPC. Dívida não comprovada. Débito declarado inexigível. Negativação indevida. Dano moral 'in re ipsa'. Precedentes. 'Quantum' indenizatório mantido em R$ 3.000,00. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Doutrina. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.